Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-10.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801619-10.2021.8.14.0040

APELANTE: DIRETOR DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, GERENTE DA CÉLULA DE ANÁLISE E CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS
. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

POR UNANIMIDADE.

1.
Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou a reativação da inscrição estadual da agravada e a alteração da sua situação cadastral de “Ativo não regular" para “Ativo Regular”

no sistema do Fisco Estadual, permitindo o regular exercício das suas atividades empresariais, desde que o único fundamento para a aplicação dessas restrições seja o não pagamento de tributo.

2. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral.

3. Demonstra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher a antecipação especial de ICMS, relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense.
No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça.

4. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Enunciado da Súmula n° 323/STF).

5.
Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89),
o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF e neste E. TJPA é no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.
Decisão mantida.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por ESTADO DO PARÁ contra TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA, diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos de Mandado de Segurança (processo 0801619-10.2021.8.14.0040), impetrado pelo agravado contra ato do Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, nos termos da fundamentação. P.R.I (...)

Em suas razões, o agravante aduz a legalidade da atuação fiscal, alegando que a situação fiscal de "ativo não regular" em que a agravada se encontra apenas identifica um contribuinte com pendências com o fisco, principais ou acessórias, o que em nada impede a atividade econômica, apenas gera obrigações para o contribuinte, como recolhimento antecipado do ICMS.

Afirma que a empresa autuada possui débito vencido inscrito em Dívida Ativa, pelo que foi enquadrada na condição de ativo não regular, que em nada se assemelha nem se confunde com a suspensão ou cassação da Inscrição Estadual.

Ressalta que o contribuinte enquadrado como ativo não regular permanece expedindo regularmente suas notas fiscais e praticando suas operações mercantis normalmente, devendo, em razão disso, apenas recolher o ICMS devido na entrada da mercadoria em território paraense.

Sustenta que não há direito líquido e certo a ensejar provimento ao mandado de segurança aqui combatido, vez que o ato coator teve por base o estrito cumprimento da legislação tributária estadual e pretende tão somente combater a atuação irregular de empresa.

Ainda, defende a inaplicabilidade da súmula 323 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, uma vez que versa exclusivamente sobre apreensão de mercadoria, o que não é discutido aqui.

Ao final, requereu seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença prolatada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em contrarrazões, a agravada requereu o desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de reformar a decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou a reativação da inscrição estadual da agravada e a alteração da sua situação cadastral de “Ativo não regular" para “Ativo Regular”, permitindo o regular exercício das suas atividades empresariais, desde que o único fundamento para a aplicação dessas restrições fosse o não pagamento de tributo.

A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral,
senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS (...) 2.
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos
.(...) (ARE 914045 RG, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015 ) Grifo nosso

Assim, em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89),
o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Neste sentido, destaco jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I –
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II – Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013).

(Grifo nosso ).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO ANTECIPADAMENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 784651, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 01/08/2012, publicado em DJe-155 DIVULG 07/08/2012 PUBLIC 08/08/2012)
(Grifo nosso ).

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENQUADRAMENTO DA CONTRIBUINTE COMO INAPTA. SANÇÃO POLÍTICA EVIDENCIADA. 1
. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de o Estado não poder adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que é legítimo o regime de antecipação tributária de ICMS, sem substituição tributária, em relação a mercadorias provenientes de outras unidades da Federação, regulado no Estado de Sergipe pela Lei n. 3.796/1996. 3. Hipótese em que não se discute simplesmente o regime de antecipação, pois a inscrição da empresa no rol de contribuintes considerados inaptos pelo fisco sergipano configura sanção política que inibe a sua atividade, inclusive por meio do aumento da carga tributária, pois impõe o dever de: (a) recolher o tributo na primeira repartição tributária por onde as mercadorias passarem, sob pena de retenção, sendo que essa imposição apenas pode ser dispensada se o frete for realizado por transportador habilitado, o qual, todavia, somente poderá entregar as mercadorias diante da comprovação de pagamento da exação antecipada, e (b) pagar o tributo com percentual de margem de valor agregado (MVA) estipulado em dobro do estabelecido para o contribuinte em situação regular. 4. Rejulgamento do feito em razão do que dispunha o art. 543-B do CPC/1973. 5. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso ordinário. (AgRg no RMS 23.578/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 29/09/2016) (Grifo nosso ).

Em situações análogas a dos autos, este E.TJPA assim se decidiu:

(...)
A imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes do STF;
3. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula nº 323 do STF. 4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em favor da agravada, deve ser mantida a decisão agravada; 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(2019.00609669-35, 201.127, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-26) (Grifo nosso ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. SEGURO GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. ARTIGOS 300 E 919, § 1º DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E NÃO CABIMENTO DE PROSTESTO DAS CDA’S. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Em caráter de excepcionalidade o § 1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Presente a probabilidade do direito à medida que
não obstante a previsão legal contidas na Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e do teor da Instrução Normativa 13/2005, que fundamentaria a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ATIVO NÃO REGULAR, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio,

o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.
(...) (TJ-PA - AI: 08073796520188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2019) (Grifo nosso ).

Portanto, não pode o fisco suspender a Inscrição Estadual da empresa com o propósito de compeli-la ao pagamento de obrigações tributárias pendentes, circunstância que fere o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória.

Ademais, convém registrar que a Fazenda dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação em face do contribuinte inadimplente. Vejamos o que prevê o Código Tributário Nacional, no seu art. 184:

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Portanto, a inadimplência de débito tributário não pode servir de óbice para a reativação da inscrição estadual do contribuinte, inviabilizando a vida digna ou a atividade lícita do devedor, sob pena de violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade da atividade econômica previstos no art. 170, parágrafo único, da Carta Magna.

Logo, verifica-se que a decisão que manteve a sentença converge com o entendimento jurisprudencial consolidado, impondo-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024